Tribunal: TJMT
Processo: 1028039-70.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028039-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), SERGIO PACOLA - CPF: 083.855.318-40 (AGRAVANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade de intimação. Decurso de prazo. Direito de escolha. Obrigação alternativa. Intimação válida. Ausência de prejuízo. Recurso improvido.

I.
Caso em exame:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença tirado de Ação Declaratória de Dívida com Pedido de Entrega de Coisa Certa. O agravante alega nulidade na execução da sentença, que prevê obrigação alternativa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado o direito de escolha. Sustenta, ainda, a nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento de seu advogado, que atuava no Recurso Especial interposto.

II.
Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade na execução da sentença, por não ter sido oportunizado ao devedor o direito de escolha da obrigação alternativa; e (ii) houve nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado do agravante.

III.
Razões de decidir:

a) O executado foi pessoalmente intimado para cumprir a sentença, mas não manifestou sua escolha, limitando-se a alegar a nulidade da escolha realizada pelo credor.

b) O patrono falecido não era o único advogado constituído nos autos, tendo sido juntado substabelecimento à advogada Andréya Monti Osório Bustamante, em nome de quem foram realizadas as intimações.

c) Não há nulidade a ser declarada, pois o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada, o que não ocorreu no caso.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Em se tratando de obrigação alternativa, a escolha cabe ao devedor, salvo se o título executivo dispuser de forma diversa.

2.

O falecimento de um dos advogados da parte não enseja nulidade dos atos processuais se houver outro patrono constituído nos autos e devidamente intimado."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Sergio Pacola
, de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
.

Aduz haver nulidades que impedem o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Explica que durante o trâmite do Recurso Especial ocorreu o falecimento do advogado com poderes de representação do agravante, único subscritor do referido recurso, o que foi reconhecido por aquela Corte que reabriu o prazo para manifestação das partes e comunicou o fato ao juízo de origem, já que a agravada havia dado início à execução do título para entrega de coisa certa com a conversão em quantia certa.

Complementa que a carta de intimação nada esclareceu sobre seu conteúdo, além de ter sido enviada em endereço diverso do recorrente.

Diz que de forma equivocada foi certificado o decurso de prazo para o executado, ora agravante, sendo expedido mandado para pagamento de valores certos, agora sim no endereço do executado, porém, sem oportunizar o direito de escolha da alternativa disposta na sentença.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obstar a adoção de penhoras e atos de constrição em seu patrimônio até o julgamento final do presente recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a tentativa de sua intimação por carta, com reabertura de prazo para exercício do direito de escolha das alternativas previstas na sentença.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 246006652).

Sem contraminuta (id. 251844662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual, em Impugnação, o executado, ora agravante, alegou a nulidade sob o argumento de que a sentença previu uma obrigação alternativa em que a escolha é do devedor e não do credor, não sendo, contudo, oportunizada a sua escolha.

Ocorre que, ao que consta dos autos, o executado foi pessoalmente intimado para cumprir a sentença, porém, nada manifestou quanto a sua escolha, mas somente alegou a nulidade da escolha realizada pelo credor.

Por sua vez, o agravante sustenta a nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento de seu advogado. Neste ponto, verifica-se que o patrono falecido não era o único advogado constituído nos autos, porque houve a juntada de substabelecimento a advogada Andréya Monti Osório Bustamante, cujas intimações foram endereçadas, inclusive acerca do retorno dos autos à primeira instância.

Logo, não há nulidade a ser declarada.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
“o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pars de nullité sans grief)”
( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Soma-se que a demanda perdura desde 2007 sem que o ora executado agravante tenha oferecido o produto ou o dinheiro, nos termos da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024